Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707170-80.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORGE ALOISIO DA SILVA RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, URANI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME DECISÃO Vistos, etc. Intime-se o recorrente, para adequar o pedido constante da petição ID 55009422, aos termos do art. 23 do Decreto no 43.821/2022. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito